Tribunal: TJDFT
Processo: 0716496-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos, etc. CAIXA ECONOMICA FEDERAL interpõe Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que nos autos do processo de execução movido por CONDOMINIO EDIFICIO PARADISO em face de DOUGLAS RANGEL OLIVEIRA, assim se pronunciou: “Fica rejeitado o pedido antecedente, formulado pela Caixa Econômica Federal, uma vez que ela nem sequer apresentou o valor do seu crédito para possibilitar eventual cálculo do "ágio do imóvel". Ademais, a avaliação do imóvel é pertinente, pois o débito condominial tem preferência sobre o importe devido ao credor fiduciário. E, de toda sorte, tendo em vista que o valor da execução não é expressivo, há probabilidade do credor fiduciário receber seu crédito. É dizer, para viabilizar a expropriação, a designação do leilão deve considerar a integralidade do imóvel (pelo valor de avaliação), e não apenas os direitos aquisitivos e, caso haja eventual arrematação, o valor de arremate será utilizado para quitar o débito condominial (que tem preferência, por ter natureza propter rem) e o valor do credor fiduciário (em segundo lugar), notando-se que eventual saldo que sobejar (após as quitações) será restituído executado (se o caso). Avalie-se o imóvel.” (ID Num. 90297277 - Pág. 1) Em síntese, afirma a impossibilidade de alienação do imóvel cuja penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos, salientando que a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a sua avaliação para posterior alienação em leilão judicial. Argumenta que consoante jurisprudência do STJ e deste TJDFT, há impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor, e que a penhora dos direitos aquisitivos requer a anuência do credor fiduciário, assim como a transferência do bem gravado com a alienação fiduciária. Sustenta que os direitos aquisitivos são equivalentes ao ágio e que na apuração do valor econômico não se pode considerar somente o valor de mercado do imóvel, mas subtrair deste todo o quantum relativo ao saldo devedor e demais encargos contratuais ainda não pagos ao credor fiduciário. Pugna pela suspensão dos efeitos da Decisão agravada e, no mérito, para que seja reformada no sentido de invalidar as determinações do juízo relativas à avaliação e alienação do imóvel, que seja determinada a apuração adequada do valor econômico dos direitos aquisitivos e reconhecida a impossibilidade de substituição do devedor fiduciário ou que o adquirente promova a quitação do contrato de alienação fiduciária, e, por fim, que seja anulada qualquer avaliação do realizada sobre o bem, afastando-o de qualquer espécie de expropriação. Preparo conforme ID Num. 2588318 – Pag. 1. É a suma dos fatos. Segundo o artigo 1.019, I, do CPC/2015 o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O artigo 995, par. único do CPC, por sua vez, prescreve que "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." No caso, não obstante a incursão do pronunciamento judicial acerca de futura designação do leilão segundo o valor da integralidade do imóvel, não consta dos termos da Decisão agravada determinação de envio do bem à hasta publica, limitando-se à ordem judicial, por ora, à avaliação do bem, de onde não se não se verifica, pelo menos inicialmente, o concurso dos requisitos que autorizam suspender os efeitos da Decisão agravada. A penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, o que encontra guarida no artigo 835, XII, do CPC, não traduzindo equivoco ou incompatibilidade com o objeto da constrição a avaliação da integralidade do bem, cujo objetivo é verificar a extensão econômica dos direitos de executado. Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM DE AVALIAÇÃO DO BEM.PREJUÍZO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 2.Não implica prejuízo para o credor fiduciário a constrição dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, muito menos mera ordem de avaliação do bem, visto que prevalecerá em favor deste a eficácia da garantia constituída em caso de inadimplência do devedor fiduciante. 3. O cabimento dos honorários de sucumbência recursais restringe-se ao recurso de decisão em que podem ser arbitrados honorários na instância a quo, ou seja, nos recursos interpostos contra decisão final proferida no feito de origem, não sendo essa a hipótese dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (07130611720208070000 – AC. 1281898 - 7a Turma Cível – Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES - DJE : 29/09/2020) Sob a minha relatoria, cito ainda o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. MANDADO DE AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade plena do imóvel, os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária são passíveis de constrição, conforme expressa previsão do artigo 835, XII do CPC/15. Precedentes. 2.Possuindo os direitos aquisitivos expressão econômica, a avaliação do imóvel é útil e pertinente para saber se o valor do imóvel comporta o valor do débito perante terceiros e para com o agente financeiro, informação que, inclusive, pode subsidiar a decisão da parte autora, caso haja interesse de adjudicar os direitos aquisitivos da parte ré sobre o imóvel, mediante o pagamento do débito em aberto com o agente financeiro. 3. Agravo de Instrumento improvido. Agravo Interno prejudicado. “ (07163168020208070000 – AC. 1280924 - 7a Turma Cível – Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - DJE : 23/09/2020) Registre-se, ademais, num exame de cognição sumária, que “eventual alienação em sede de leilão deverá contemplar os eventuais direitos detidos pelo executado e obrigado fiduciário sobre o imóvel, traduzidos no que vertera. A alienação, ainda que eventualmente consumada, não afetará a titularidade do imóvel nem muito menos a garantia, pois a expropriação deverá ficar adstrita, frise-se novamente, aos direitos decorrentes do que já fora pago.” (07025289620208070000 – Ac. 1248001 - 1a Turma Cível – Rel. Des. TEÓFILO CAETANO - DJE : 20/05/2020). Diante do exposto, até ulterior pronunciamento da egrégia Turma, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 17 de de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator